Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, não acolheu a alegação de nulidade da intimação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente. O agravante requereu efeito suspensivo e, no mérito, pretendeu a reforma da decisão a fim de reconhecer a nulidade da intimação e de determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial, para apurar o excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente foi eivada de nulidade
III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de intempestividade, diante da constatação de que o agravo de instrumento foi interposto durante o curso do prazo recursal.
4. Não se conhece dos pedidos relacionados à impugnação dos cálculos, aplicação de multa e excesso de execução, por ausência de dialeticidade, uma vez que tais matérias não foram objeto da decisão agravada e já se encontram preclusas.
5. A decisão impugnada limitou-se à rejeição da alegação de nulidade da intimação, razão pela qual a discussão recursal deve se ater a esse ponto específico.
6. A intimação questionada foi regularmente realizada via sistema PJe, direcionada ao advogado expressamente indicado pelo próprio executado/agravante, o qual, inclusive, registrou ciência da decisão cuja intimação afirma ter sido nula.
7. Configura comportamento contraditório a conduta do executado/agravante que, depois de ter praticado diversos atos processuais motivados pelo mesmo mecanismo de intimação, alega a nulidade dessa comunicação, pela primeira vez, após mais de três anos, e somente quando perdeu prazo para interpor recurso.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de intempestividade. Não se conheceu parcialmente do agravo de instrumento do executado e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 5 272 § 5 § 8 273 507.